Tribunal: TJES
Processo: 0008004-90.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008004-90.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAILANE GOMES CLARINDO RAIMUNDO e outros

APELADO: FABIO SILVA SACRAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE.
AUSÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
.

R
ECURSO
CONHECID
O
E
NÃO

P
ROVIDO
.
1.
Preliminar de Nulidade da Sentença – Ofensa ao Princípio da Identidade física do juiz:

I
nexiste mencionado vício, notadamente porque esta previsão não encontra amparo no Código de Processo Civil de 2015, regendo-se na hipótese a mitigação de tal regra, especialmente porque inexistiu prejuízo concreto, mas tão somente provimento jurisdicional contrário aos interesses da recorrente.
Precedente STJ.

Preliminar rejeitada.
2.

Em
matéria possessória,
verte-se analisar situação fática,
cabendo
a
autor
a
, ora apelante provar
os requisitos constantes do
art. 560 e art. 561, ambos do CPC.
3
.

A
usente prova do efetivo exercício de poss
e

pelo pai da
apelante,
então falecido

e a transferência da posse para a recorrente, n
ão é possível reconhecer proteção possessória em seu favor
.
4
.
O
s depoimentos das testemunhas não afirmaram que
a
apelante tenha exercido a posse em algum momento
ou que o apelado encontra-se em posse de algum bem do falecido, pai da recorrente
.
5
.
Recurso
conhecido e
não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER da apelação e lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008004-90.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAILANE GOMES CLARINDO RAIMUNDO, MARIA DAS GRACAS GOMES CLARINDO

Advogados do(a) APELANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, LUCIANA GOMES COSTA BRAGA - MG113621
APELADO: FABIO SILVA SACRAMENTO

Advogado do(a) APELADO: PETROCHELY PEREIRA LEITE - ES18067-A

VOT
O

(Preliminar de Nulidade de Sentença – ofensa ao princípio da identidade física do Juiz)

Em sede preliminar, a recorrente alega nulidade d
a
sentença por ofensa o princípio da identidade física do Juiz, conforme previsão do art. 132 do CPC.

Destaco que inexiste
mencionado
vício, notadamente porque esta previsão não
encontra amparo
no
C
ódigo de Processo Civil de 2015,
regendo
-se
na hipótese a

mitigação de tal regra, especialmente porque inexistiu prejuízo concreto, mas tão somente provimento jurisdicional contrário aos interesses da recorrente.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA. PROVAS ORAIS. COLHEITA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CPC/73. ADOÇÃO MITIGADA. EXCEÇÕES. NULIDADE. NATUREZA. RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se houve violação ao princípio da identidade física do juiz pela prolação de sentença pelo juiz substituto, que não presidiu a instrução e não colheu as provas, e se essa violação é capaz de ensejar a nulidade de referida decisão judicial. 2. A identidade física do juiz é elemento característico do princípio da oralidade e objetiva que a causa seja julgada pelo juiz que colheu as provas orais, podendo avaliar a credibilidade dos depoimentos enquanto estas impressões ainda estão vivas em sua memória.
3. Conforme o art. 132 do CPC/73, o princípio da identidade física do juiz tem caráter relativo, podendo o juiz titular ser substituído por seu sucessor nas hipóteses nele previstas, em rol que não é taxativo e que pode ser flexibilizado, alcançando, inclusive, substituições eventuais, como as férias e afastamentos por qualquer motivo.

4. A nulidade da sentença em virtude da violação ao princípio da identidade física do juiz depende de demonstração inequívoca de prejuízo concreto, não sendo suficiente, para tanto, a presunção da ocorrência de dano dessa natureza.
5. In casu, de acordo com Tribunal de origem, o magistrado titular, que concluiu a instrução, estava em gozo de licença, não tendo os recorrentes indicado prejuízo concreto com a prolação da sentença pelo juiz substituto. Logo, não merece reforma o acórdão recorrido. 6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1595363 RJ 2016/0099931-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O

(Mérito)

Conforme
consta do relatório,

t
rata-se de
apelação
(fl. 306/
326
)
interposta contra sentença
(fl. 301/304)
proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível de
S
ão
M
ateus
,
que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o
s
autor
es
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O
s
apelante
s
, em síntese, alega
m
que
(i)

nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do
J
uiz;
(ii)
sentença dissociada da prova dos autos, por violação ao art. 1.784 do C.C;
(iii)
foi
demonstr
ado pelos depoimentos das testemunhas que exerciam posse anterior;
(iv)
requer a reforma da sentença com o deferimento da reintegração de posse em seu favor.

Pois bem.

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem,
Kailane Gomes Clarindo Raimundo, menor impúbere à época da propositura,
ajuizou ação de
reintegração
de posse alegando que
é única herdeira dos bens móveis e imóveis
1
de Wilton Alves Raimundo,
em razão de esbulho/turbação realizada pelo recorrido.
Durante a instrução, tentou-se delimitar o objeto da demanda em relação a esbulho/turbação
supostamente praticado
pelo requerido,
porém sem êxito
.
Em razão disso, f
oi proferida sentença de improcedência do pedido autoral.

Feitos tais esclarecimentos
e analisando os autos,
não vislumbro possibilidade de reforma da sentença,
vez que ausente prova do efetivo exercício de poss
e
d
a
apelante.
Explico.

Registro que no presente recurso por se tratar de matéria possessória,
verte-se analisar situação fática,
cabendo
a
autor
a
, ora apelante provar
os requisitos constantes do
art. 560 e art. 561, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No mesmo sentido, o art. 1.210,
caput
do Código Civil:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Assim, analisando os
depoimentos das testemunhas
colhidas em audiência de instrução
não
é possível cravar

que o pai da apelante transferiu a posse para ela e que sequer foi exercida pela

mesma
em algum momento.

Na verdade, os depoimentos
deixam mais dúvidas do que certeza, em especial qual bem é objeto dos autos
,
notadamente porque a testemunha
arrolada pela apelante
-
Sr. Paixão
–
e
o informante –
Sr. Waldemar
-
não soube
ram
informar se o requerido
, ora apelado
está na posse de algum imóvel que pertencia ao pai da recorrente.

Portanto, é irrelevante
fazer ilações como pretende a recorrente quanto ao conjunto de bens do falecido quando a causa de pedir e pedido envolve-se em ação possessória.
Ademais, deve-se registrar que há colacionado nos autos (fl. 104/105) contrato de compra e venda entre o pai d
a
recorrente e o recorrido, tendo como objeto o imóvel situado em Nativo de Barra Nova no Município de São Mateus,
afastando, assim, posse do pai da recorrente sobre o imóvel
.

Logo, n
ão tendo
a
autor
a
se desi
n
cumbido de seu ônus de comprovar
satisfativamente a
ter exercido
posse sobre os
imóveis
em questão, não há como acolher a pretensão autoral.

A propósito, cito
julgado deste e. TJES
:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE LOTES COMO FORMA DE PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DATA DO ESBULHO. PEDIDO REINTEGRATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demonstração da posse, exatamente por não se cogitar discussão sobre o domínio, encontra-se amparo na prova testemunhal, a qual torna-se necessária para estabelecer a real situação evidenciada no caso controvertido. 2. Do conjunto probatório, em especial os depoimentos das testemunhas, verifica-se que o desfecho encontrado pela magistrada encontra-se correto, uma vez que os contornos fáticos da questão não se mostram esclarecidos a ponto de configurar a procedência do pedido autoral, sobretudo porque não comprovados os requisitos legais para proteção possessória a recorrente. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00098865820158080047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020)

D
esta feita,

inexistindo
comprovação da posse d
a
autor
a
, tenho por
lídima a sentença que
julgou improcedente o pedido autora
l
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
,
mas l
he

NEGO

PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios finais em 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

1
I- Uma casa que era a residência do falecido pai da autora, localizado no Nativo, Zona Rural de São Mateus, atualmente na posse do Réu; II- Um lote de terras no lugar denominado gameleira, atualmente na posse direta de MARILDA JUSTINO, posse esta cedida pela Autora por meio de comodato escrito para plantio de alimento para sua subsistência; III – Uma casa de morada c/04 (quatro) cômodos, construída num lote de terras de 12 por 25, situada no lugar denominado Nativo de Barra Nova, na Estrada da Ilha Grande, São Mateus/ES, na posse direta de Brasilino de Oliveira Barros, posse esta cedida inicialmente pelo pai da autora enquanto vivo e depois da sua morte, cedida por meio de contrato de comodato escrito com a autora para a moradia sua e de sua família; IV – Uma área de terras no nativo, localizada no lugar denominado Aterro do Povo, onde mora, há mais ou menos 03 (três) anos, a senhora ELMA DE JESUS BRANDÃO em dois cômodos ali construídos, antes com a permissão do falecido, e agora com a da herdeira. V – Uma área de terras, adquirida a Valdemar Rosa Filho, filho de Valdemar Rosa e de Almerinda Machado, situada no lugar denominado “Nativo”, Zona Rural de São Mateus/ES, tendo como confrontantes pela esquerda Reginaldo Castro da Silva, conhecido como “Naldo” e pela direita Maria Helena, fundos com Valdeci Rosa, conhecido como “Zuca” e pela frente a estrada do Nativo, atualmente na posse direta de AMOCLA ROSA BATISTA, cedida pela herdeira para o cultivo na meia, após o falecimento do pai; VI – Uma casa na Pedra D’água, n° 192, entrada do nativo, alugada pelo pai da autora quando vivo, à Sandra Soares, casa esta adquirida pelo de cujus há mais de 02 anos, por troca por uma mercearia no nativo de nome MERCADINHO MARQUES MERCEARIA DA MANU com sua irmã de prenome Sandra, tendo incluído na troca junto com a Mercearia uma casa simples aos fundos; VII – Um saveiro prata placa ODI 5854 na posse direta do Réu desde o falecimento do pai da autora, o qual se recusou terminantemente a entregá-lo à autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.